Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700836-08.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: J. A. T. REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER BORGES TEIXEIRA, DANIELE AZEVEDO TEIXEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em 30.6.2021, esta 5a Turma Cível, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao reexame necessário nos termos do acórdão n. 1350162, cujo Relator para o acórdão foi o eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, uma vez que vencida esta Relatora: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM TRANSTORNO DE ESPECTRO DE AUTISMO. DISPONIBILIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATENDIMENTO FORA DA REDE. REEMBOLSO. INDEVIDO. 1. As entidades geridas na modalidade de autogestão não se sujeitam as normas do CDC, conforme entendimento sedimentado no enunciado de Súmula 608 do STJ. 2. No regime de proteção dos beneficiários nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde, deve-se levar em consideração a sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do contratante, qual seja, a promoção e a preservação da vida e da saúde. 3. Atento a essas diretrizes, a ANS estabelece um rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, que, segundo a recente Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, tem natureza taxativa (art. 2o). 3. Estando o atendimento de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional previstos no referido rol de atendimento obrigatório, o plano de saúde deve lhe prestar o fornecimento, mas não está obrigado a prestar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behaviour Analysis) ou DENVER, porque, além de não estarem previstos na lista da ANS, não tem eficácia superior comprovada às terapias convencionais. Precedentes do STJ. 4. Havendo o plano de saúde credenciado clínica capacitada ao atendimento do beneficiário, colocando a sua disposição todas as especialidades necessárias ao seu tratamento, mas insistindo a parte no atendimento em clínica particular por ela escolhida, deve arcar com as despesas dessa sua opção, ante a inexistência de emergência e urgência. 5. Negou-se provimento ao recurso do autor e deu-se parcial provimento à remessa necessária.” (ID 26999616). Eis o dispositivo do voto condutor do acórdão: “Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária para reformando a sentença, determinar que o réu forneça e custeie o tratamento de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional ao autor, ficando dispensado da obrigação de reembolso integral dos tratamentos prestados em rede não credenciadas, posteriores a sua disponibilização. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, ficando o referido acréscimo de responsabilidade exclusiva do apelante.” (ID 26999616). Contra referido acórdão, foram opostos embargos de declaração por J. A. T., em petição de 30 (trinta) laudas, conforme ID 27123389. Em suas razões, alegou omissão do acórdão nos seguintes termos: “Vejam, o acórdão, ora embargado, é omisso quanto à ALTERAÇÃO da prescrição, seja pelo plano de saúde (ao ofertar tratamento diverso ao prescrito pela médica assistente), seja pela sentença de primeiro grau que também determinou que o infante fosse atendido de modo diverso ao que estava consubstanciado na prescrição médica. E, como se sabe alterar prescrição médica é vedado por lei. Nessa toada, não há como DEIXAR DE ENFRENTAR a questão posta, desde a inicial, na réplica, nos embargos, no agravo, na apelação e NOVAMENTE neste recurso, sobre a CONTRARIEDADE À LEI 5991/73 ao Código de Ética Médica (art. 82) e é claro, tudo que isso implica. Alterar uma prescrição médica é de tamanha responsabilidade que somente pode ser feita por outro médico, em avaliação do paciente e apenas e tão somente se for para beneficiá-lo: tudo que não foi feito com JOAQUIM.” (ID 27123389). Ademais, apontou contradição no acórdão nos seguintes termos: “Como dito alhures, o acórdão, ora embargado, fundamenta TODA sua explanação, para reverter belíssima decisão de proferida anteriormente, em premissa equivocada, ou seja, refere que as terapias prescritas pela médica assistente podem ser alcançadas pelo plano de saúde da PM, quando é a própria embargada quem diz o contrário. Como se não bastasse o fato de não ter o profissional especializado na patologia e/ou transtorno que acomete o Embargante, a Embargada ainda CONFESSA, por escrito, não possuir clínicas especializadas na abordagem prescrita pela médica assistente: ABA e DEVER. Conforme prescrição médica, há recomendação para aplicação da abordagem ABA ou Denver, fato que as clínicas ofertadas pela Embargada também não possuem, conforme expressamente refere trecho da resposta remetido, EXPRESSAMENTE, ao Embargante (documento segue em anexo ao processo): [...] E, não é só isso. Foi carreado aos autos, áudios de conversa telefônica em que a Embargada refere de modo claro e preciso que não dispõe, na sua rede credenciada, profissionais especializados em paciente com autismo, muito menos para atender a prescrição médica do Embargante. Toda a prova está no feito, foi devidamente anexada a esse processo e não pode ser olvidada, ainda que em apreciação terna ou rasa, quando se dá a saber pela parte ---- parte CONFESSA, INCLUSIVE. E, se o plano ofertar tratamento sem o profissional especializado, significa que o tratamento será diferente daquele prescrito. Como se sabe, não é todo profissional que detem o conhecimento necessário e condizente para o manuseio da técnica, do método (ABA ou DENVER), dos recursos (testes, avaliações, materiais diversos), além é claro de saber lidar com o próprio paciente que não raro tem comorbidades severas (não verbal, hiperatividades, heterolesividades, miocardites, etc).” (ID 27123389). Prequestionou as seguintes disposições: “• Dignidade da pessoa humana (artigo1o da CF) • Saúde (artigo 6o da CF) • A vida (artigo 5o da CF) • Art. 227 CF • Princípio da atividade de menor potencial lesivo e pro salute • Atendimento precoce (Lei 12764/2012) • Lei no 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, art.1o e 4o. • Lei 12764/2012 (Urgência), art. 2o e 3o • Lei 5991/73, art. 35 • Lei 9656/98, art. 12 (prescrição médica) e 35C (urgência) • Lei 9661/2000 (art. 4o - referencial básico, defesa do beneficiário) • Código de Ética Médica, art. 82 • Leis Ordinárias (CC e CPC), art. 421 e 422 • Código de Processo Civil, art. 373, II • Decreto 99.710/90, art. 24.1 • Resolução da ANS 268/2011 (reembolso integral quando não há profissional especializado na rede credenciada da operadora) e Resolução 259/2011 (art. 5o e 9o) • Resolução da ANS 405/2016 (informação da especialização da sua rede de profissionais credenciados) • Resolução da ANS 319/2013 (dever de responder ao beneficiário) • Súmula 07 do STJ (produção de prova)” (ID 27123389). Ao final, requereu: “Diante do Exposto, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprimento das omissões referidas, das contradições apontadas, bem como contrariedades à lei destacadas, para no final retificar a decisão de julgamento, para proferir decisão de procedência integral ao acórdão, determinando o alcance das terapias ao infante, na consonância do que foi prescrito pela médica assistente e na conformidade do requerido na inicial: com profissionais especializados, sem interrupções, de modo contínuo, pela metodologia ABA e/ou DENVER, sem limitação de sessão.” (ID 27123389). Os embargos de declaração foram conhecidos e desprovidos, conforme acórdão n. 1364715, da lavra do eminente Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. 1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado. 2. Demonstrado que todas as questões necessárias foram expressa e devidamente analisadas no acórdão, rejeita-se os embargos. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (ID 28551917). Inconformado, o embargante interpôs recurso especial de ID 28910279, o qual foi provido nos termos da decisão de ID 41468688: “Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de que a Corte de origem aprecie as referidas matérias, ora articulada nos aclaratórios. Prejudicada a análise dos demais argumentos.” (ID 41468688). Os autos vieram conclusos para que seja reapreciado os embargos de declaração opostos por J.A.T. Como a Procuradoria de Justiça não se manifestou previamente ao julgamento do embargos de declaração na primeira oportunidade e, para evitar futura alegação de nulidade, colha-se a manifestação do Ministério Público. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora